Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÍVIDA COMPROVADAMENTE QUITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCASO. DANO MORAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Ação ajuizada pelo consumidor/recorrido em desfavor da instituição bancária, com fundamento em cobrança e “negativação” indevidas, de dívida adimplida (contrato de consórcio 218616988000060C3 - parcela com vencimento em 13.10.2020). Além disso, afirma ter tentado informar a comprovação do pagamento por meio de chat da instituição financeira, e sem resolução do imbróglio.
III. Insurge-se o requerido contra a sentença de procedência dos pedidos, ao afirmar que: (a) o requerente possui vários meios de adimplir as parcelas do consórcio; (b) inconsistência do sistêmica; e (c) não comprovada lesão aos atributos da personalidade do requerente.
IV. As isoladas alegações da instituição financeira recorrente não enfraquecem a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito quitado a tempo e modo, conforme previsão contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 26928873/75).
V. Com efeito, eventual inconsistência sistêmica, a par de não comprovada, caracterizaria fortuito interno (risco da atividade), de sorte que não afastaria a responsabilidade civil objetiva da empresa.
VI. Além disso, o consumidor logrou comprovar o envio de mensagem ao canal de atendimento, inclusive mediante o envio do comprovante de pagamento e, ainda assim, não obteve sucesso à resolução do imbróglio.
VII. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, art. 373, inciso II), exsurge a ilicitude da negativação.
VIII. A indevida “negativação” do nome do recorrido, aliada ao descaso da instituição financeira, fundamentam a reparação por dano moral (“in re ipsa”), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X, CC, art.186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
IX. Em relação ao “quantum”, confirma-se a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (Precedentes: 2a TR, Acórdão 1233231, DJE 4.5.2020; 1a TR, Acórdão 1234538, DJE 4.5.2020; Acórdão 1230668, 3a TR, DJE 18.2.2010).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).